Tribunal: TJDFT
Processo: 0709675-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela operadora do plano de saúde contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar as rés a manterem o plano de saúde do autor enquanto durar o tratamento, mediante o pagamento da contraprestação respectiva, e a oferecer, ao término do tratamento, a possibilidade de portabilidade para plano de saúde equivalente, sem o cumprimento de novos prazos de carência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao prazo de 60 dias para o cancelamento do plano; e (ii) estabelecer se é aplicável o Tema 1.082 do STJ, que trata da manutenção do plano de saúde durante o tratamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução ANS 195/2009, art. 17, parágrafo único, permite a rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde pela operadora, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 meses e enviada notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias.
4. A Resolução CONSU n.o 19/99, art. 1o, obriga a operadora a disponibilizar plano individual ou familiar ao beneficiário em caso de cancelamento do plano coletivo, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.
5. Aplica-se o Tema 1.082 do STJ, que assegura a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuários internados ou em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta.
6. No caso, o autor é menor de idade e acometido de doença grave, necessitando de continuidade no tratamento médico indicado para garantir sua incolumidade física, motivo pelo qual aplica-se o Tema 1.082 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A operadora deve assegurar a continuidade do serviço durante o tratamento médico prescrito, visando a garantir a sobrevivência ou incolumidade física do paciente, conforme o Tema 1.082 do STJ."
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o, art. 196; Lei n.o 9.656/1998, art. 35-C; Resolução ANS 195/2009, art. 17; Resolução CONSU n.o 19/99, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.226.181/DF; STJ, AgInt no REsp: 1.861.524/DF.